Tribunal: TJBA
Processo: 8061151-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061151-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: João Vitor Moreira Santa Bárbara

Advogado(s)
:
ANGELICA VITORIA COSTA FALCAO, YASMIN VIANA COSTA SANTANA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE QUÍMICA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA E CERTIDÃO NEGATIVA DO CONSELHO DE CLASSE NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO POR MOTIVO DE GREVE NA UNIVERSIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por candidato aprovado em concurso público estadual para o cargo de Professor Padrão P – Grau III – Química, visando à dispensa temporária da apresentação do diploma de licenciatura em Química e da certidão negativa do Conselho de Classe no ato de entrega de documentos, requerendo prazo de seis meses para sua apresentação em razão do atraso na conclusão do curso, provocado por greve na universidade. Liminar deferida. O Estado da Bahia pugnou pela denegação da ordem. A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração pode exigir a apresentação imediata de diploma e certidão do conselho profissional na fase de entrega de documentos, antes da posse; (ii) estabelecer se o atraso na conclusão do curso superior, causado por greve universitária, autoriza a prorrogação do prazo para apresentação do diploma, preservando a classificação do candidato aprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula 266, de que a comprovação da conclusão do curso superior é exigida apenas no momento da posse, não na inscrição ou convocação.

O Supremo Tribunal Federal admite o remanejamento do candidato para o final da lista de classificação quando há pendência na apresentação de diploma, permitindo a regularização futura da documentação (ARE 871545 AgR).

O atraso na conclusão do curso por greve na instituição de ensino configura fato alheio à vontade do candidato, que não pode ser penalizado por circunstância extraordinária e imprevisível.

A flexibilização da exigência imediata do diploma e da certidão do conselho profissional é medida razoável, proporcional e que garante a efetividade do direito do candidato aprovado, desde que condicionada à apresentação do documento em prazo razoável antes da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

A exigência de apresentação do diploma e certidão negativa do Conselho de Classe deve ocorrer na posse, e não no ato de convocação, conforme a Súmula 266 do STJ.

O atraso na conclusão do curso superior por motivo de greve autoriza a prorrogação do prazo para apresentação do diploma, desde que demonstrada a iminência de conclusão da graduação e mantida a condição de posse condicionada à regularização documental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Lei 12.016/09, art. 25; CPC, art. 937; RI/TJBA, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 266; STF, ARE 871545 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23.02.2016; TJ-PB, Remessa Necessária Cível nº 0028423-36.2013.8.15.2001, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. 08.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8066583-73.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante
JOÃO VITOR MOREIRA SANTA BARBARA
e impetrado
s
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB e SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA
, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I